Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-63.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA AD EXITUM. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios.
2. O embargante sustentou a inexigibilidade do título, ao argumento de ausência de efetiva atuação profissional, falta de transparência contratual, abusividade da cláusula de 20% sobre o proveito econômico e risco de pagamento em duplicidade em razão de execução movida por sindicato. Alegou, ainda, cerceamento de defesa.
3. A sentença reconheceu a validade do contrato, a efetiva prestação dos serviços e o êxito na ação trabalhista, concluindo pela certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
II. Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em: I – verificar se houve cerceamento de defesa; II – definir se o contrato de honorários possui os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade; III – analisar a validade da cláusula de honorários ad exitum no percentual de 20%.
III. Razões de decidir
5. Não há cerceamento de defesa quando o juízo entende suficiente o acervo documental, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. Preliminar rejeitada.
6. O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial, conforme art. 784 do CPC e art. 24 da Lei no 8.906/1994, desde que revestido de certeza, liquidez e exigibilidade.
7. No caso, o instrumento contratual prevê pagamento fixo e honorários de êxito no percentual de 20% sobre o valor recebido, cláusula clara e expressa.
8. A documentação juntada comprova a atuação profissional e o êxito na demanda trabalhista, com depósito judicial de valores em favor do contratante. Incumbia ao embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, ônus do qual não se desincumbiu.
9. A cláusula ad exitum é válida, desde que vinculada ao resultado obtido e não configure enriquecimento sem causa. Demonstrado o êxito da demanda, mostra-se exigível o percentual pactuado.
10. A eventual existência de execução promovida por sindicato não afasta a exigibilidade do contrato firmado com a advogada, inexistindo prova de pagamento em duplicidade.IV. Dispositivo e tese
11. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios, com cláusula de honorários ad exitum, constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando comprovados o pacto e o êxito da demanda.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em acervo documental suficiente e ausência de requerimento específico e justificado de provas.
3. A alegação genérica de omissão profissional, desacompanhada de prova, não afasta a exigibilidade dos honorários contratualmente pactuados.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LV; Código Civil, arts. 422 e 884; CPC, arts. 370, 371, 373, I, 783, 784, 914 a 920 e 85, §§ 2o e 11; Lei no 8.906/1994, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1829473, 0716811-53.2022.8.07.0001, 5a Turma Cível, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão 1909454, 0713463-90.2023.8.07.0001, 8a Turma Cível, j. 20.08.2024.